Tribunal: STF
Processo: HC 72677
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
NULIDADE  - RECURSO  DA ACUSAÇÃO  -  CAUSA DE  PEDIR. O
Órgão  julgador,  ao  apreciar  recurso  da  acusação  versando sobre
nulidade,  esta jungido as  causas de  pedir nele contidas, sendo-lhe
defeso considerar ato em relação ao qual se mostre silente. "E nula a
decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no
recurso  da acusação,  ressalvados os  casos de  recurso de oficio" -
verbete de n. 160 que integra a Súmula do Supremo Tribunal Federal. A
referencia  a nulidade direciona a  pesquisa não sobre o instituto em
si,  ou seja, a  existência de pleito  no sentido de ve-la declarada,
mas as causas de pedir veiculadas.